Tribunal: TCU
Processo: 010.978/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de aquisições logísticas no âmbito da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento de aquisições logísticas realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações em cumprimento ao Acórdão 1113/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, referente às licitações e contratações efetuadas no âmbito da Administração Pública Federal, especialmente por órgãos e entidades de âmbito nacional e regional localizados no Distrito Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões de decidir adotadas pelo Relator, em: 9.1. considerar atendidas as medidas assinaladas nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1113/2020-TCU-Plenário ; 9.2. informar a prolação deste Acórdão à Imprensa Nacional; e 9.3. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.